Tribunal: TJSP
Processo: 1007099-61.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
r do embargante para que fosse determinado o abatimento do valor de venda da motocicleta, objeto do dano material sofrido pela embargada, como sucata, a fim de que pudesse ser reduzido do valor da condenação, sob pena de enriquecimento ilícito da parte embargada – Art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos acolhidos para apreciar o tópico apontado, restando no mais o acórdão tal como lançado.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1007099-61.2019.8.26.0576; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2020; Data de Registro: 04/04/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/04/2020

Data de publicação:

04/04/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão em relação ao pedido suplementar do embargante para que fosse determinado o abatimento do valor de venda da motocicleta, objeto do dano material sofrido pela embargada, como sucata, a fim de que pudesse ser reduzido do valor da condenação, sob pena de enriquecimento ilícito da parte embargada – Art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos acolhidos para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão em relação ao pedido suplementar do embargante para que fosse determinado o abatimento do valor de venda da motocicleta, objeto do dano material sofrido pela embargada, como sucata, a fim de que pudesse ser reduzido do valor da condenação, sob pena de enriquecimento ilícito da parte embargada – Art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos acolhidos para apreciar o tópico apontado, restando no mais o acórdão tal como lançado.